Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728725-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EVA BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) no 0705976-13.2021.8.07.0010, movida em desfavor de EVA BEZERRA DA SILVA, determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição do réu em mora, porquanto o número do contrato constante como identificação da cédula na notificação é divergente do número da cédula de crédito (ID 100591104, origem). Em suas razões (ID 28824719), narra tratar-se de busca e apreensão cujo objeto é o veículo dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Assevera ter sido determinada a emenda à inicial para a juntada de comprovante de notificação válida. Aduz, no entanto, que os documentos acompanham a inicial, localizados em ID 100576091 e ID 100576092. Assim, requer o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei n. 911/69, pois a mora decorre do simples vencimento. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, haja vista o prazo de 15 (quinze) dias para emenda da inicial, sob pena de indeferimento. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo recolhido (ID 28824721). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou emenda à inicial. Transcrevo trecho da decisão vergastada (ID 100591104, origem): “Intime-se a parte autora para EMENDAR a petição inicial para: A) Excluir o pedido referente à requisição de alteração de atos da Fazenda Pública, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido do item 8, alínea "a", ao que diz respeito à expedição de ofício aos órgãos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. B) Anexar o aditivo de renegociação mencionado, tendo em vista a informação de que são 29 parcelas de R$ 1.112,31 enquanto o contrato juntado fala em parcelas mensais de R4 1.043,38, devendo adequar a planilha de cálculos; C) Comprovar a mora, porquanto o número do contrato constante como identificação da cédula na notificação (ID 100576092) é divergente do numero da cédula de crédito (ID100576091), não comprovando a mora do requerido. D) Comprovar a mora do réu, porquanto a notificação anexada, ID no 100576092, não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, porquanto foi devolvida com a informação de que o destinatário “ausente 3x”. Destarte, deverá a parte autora acostar a prova da mora do devedor, atentando-se ao fato de que a notificação a mora deve ser previamente constituída, anterior à distribuição da inicial. (...) Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial.” O artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, expandir as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – não sendo este o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, tampouco se enquadra ao precedente qualificado que estabeleceu mitigação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator